Tribunal: STF
Processo: Rcl 80910
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por meio da petição/STF n. 116.603/2025, Rogério Leão Santos de Oliveira requer a admissão como assistente simples, com fundamento no art. 119 do Código de Processo Civil.



    Conforme alega, integra a mesma equipe de perícia criminalística de dois dos ora reclamantes, exercendo funções idênticas. Considerada a comunhão de propósitos e a identidade objetiva das próprias situações, ratifica integralmente as razões lançadas na inicial, insistindo na cassação do ato impugnado.



    Além disso, requer, com relação à própria ação individual, “com relação à sua ação individual, além da cassação específica do acórdão nº 2025.0000132785 (fls. 597-601), pede que a Turma de Uniformização do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo seja intimada para julgar o pedido nº 0000034-78.2025.8.26.9061 considerando a discussão de caso no acórdão nº 2023.0000001947 (fls. 89-99) como dado no pedido de uniformização nº 0000067-44.2022.8.26.9006.”



    2. Não há, na hipótese, interesse jurídico a respaldar o acolhimento do pedido.



    Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que o simples fato de o requerente ser parte em processos nos quais versadas controvérsias semelhantes não respalda o atendimento ao pleito de intervenção, consideradas as próprias balizas subjetivas (ARE 566.471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 882.421/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ARE 1.457.218 AgR /PE, Rel. Min. André Mendonça).



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente